Tribunal: TJSP
Processo: 1007021-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
TRIBUTO
ICMS – Importação – Equipamentos médicos – Entidade Beneficente de Assistência Social – Imunidade tributária – Possibilidade:

– A imunidade tributária abrange as operações relativas a bens que serão utilizados na prestação dos serviços específicos das entidades assistenciais sem fins lucrativos.